Tribunal: TJPA
Processo: 0002005-33.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002005-33.2008.8.14.0039

APELANTE: FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE DANO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por Floramad Industrial Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em Ação Civil Pública por dano ambiental, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por manter em depósito madeira serrada de diversas espécies sem o correspondente Documento de Origem Florestal (DOF), com base em auto de infração do IBAMA. A embargante alega omissão quanto ao indeferimento imotivado da produção de provas pericial, documental e testemunhal, bem como à ausência de fundamentação sobre a inexistência de dano ambiental efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação sobre a inexistência de dano ambiental, apta a justificar a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a alegação de cerceamento de defesa, por considerar devidamente fundamentado o indeferimento das provas requeridas, nos termos do art. 373, §1º do CPC, com base na impertinência, inutilidade e desnecessidade das provas à luz do contexto fático e probatório dos autos.

4. A prova pericial foi corretamente indeferida em razão da ausência de especificação técnica e da inviabilidade temporal para sua realização, considerando o lapso de mais de 10 anos entre os fatos e a data do requerimento.

5. A prova documental requerida não se caracterizava como nova, nos termos do art. 435 do CPC, estando disponível desde a fase de contestação, sem justificativa plausível para sua não apresentação anterior.

6. A prova testemunhal foi indeferida por falta de utilidade e de justificativa quanto à finalidade de sua produção, não sendo imprescindível para o deslinde da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente quanto à presunção de dano ambiental, com base na ausência do DOF e no princípio da precaução previsto no art. 225 da CF, não se exigindo perícia adicional para a constatação da lesividade.

9. As omissões apontadas não comprometem a integridade ou a clareza da decisão, não havendo fundamento legal para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, que se revelam meramente rediscutivos.

10. Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, foram expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.029, §1º do CPC e da Súmula 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o indeferimento fundamentado de provas requeridas quando estas se mostram impertinentes, inúteis ou desnecessárias à solução do litígio.

2. A ausência de Documento de Origem Florestal (DOF) autoriza a presunção de dano ambiental, dispensando prova técnica adicional, com base no princípio da precaução e na responsabilidade objetiva.

3. A reiteração de argumentos já analisados no acórdão embargado não é suficiente para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; CPC, arts. 1.022, 1.029, §1º, 373, §1º e 435; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/98, art. 46; Lei nº 7.347/85, arts. 1º, I e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0000200-40.2010.8.14.0115, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.06.2021; TJPA, ApCiv nº 0004592-56.2011.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.07.2020; TJPA, ApCiv nº 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.11.2021; TJPA, ApCiv nº 0002563-28.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002005-33.2008.8.14.0039

EMBARGANTE: FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 27281806

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27477656) opostos por FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA em face do ACORDÃO ID n. 27281806
,
que negou provimento à apelação cível e manteve integralmente a sentença proferida na Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

Alega a parte embargante, que o acordão incorreu em omissão ante a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado da produção de provas pericial, documental e testemunhal, bem como a ausência de fundamentação quanto à inexistência de dano ambiental efetivo.

Sustenta que, a decisão deixou de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à presunção relativa do auto de infração ambiental e à necessidade de produção de prova técnica para aferição da legalidade da conduta imputada.

Requereu, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para a anulação do julgamento de mérito e reabertura da instrução processual.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 27553994), na ocasião o Ministério Público do Estado do Pará, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que o acordão incorreu em omissão ante a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado da produção de provas pericial, documental e testemunhal, bem como a ausência de fundamentação quanto à inexistência de dano ambiental efetivo. Sustenta que, a decisão deixou de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à presunção relativa do auto de infração ambiental e à necessidade de produção de prova técnica para aferição da legalidade da conduta imputada.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos a decisão de ID n. 27281806:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, o apelante sustenta o seu cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade da sentença, argumentando que o juízo a quo deixou de deferir prova pericial, documental e testemunhal.

Compulsando os autos, verifico o que concerne à produção da prova pericial, o Juízo de primeiro grau acertadamente indeferiu o pedido, uma vez que a parte apelante não especificou o tipo de perícia requerida, tampouco esclareceu as razões que a justificariam. Soma-se a isso, o grande lapso temporal entre os fatos narrados na inicial, ocorridos em 2007, inviabilizaria a realização de uma perícia in loco, conforme solicitado pela empresa apelante.

No que se refere à prova documental, o pedido foi indeferido uma vez que não se tratava de prova nova como preceitua o art.435 do CPC, pois, se tratava do requerimento de cópia integral do processo administrativo número 02051.000859/2007-23, incluindo o relatório de fiscalização, provas que já estavam disponíveis para juntada à época da contestação. Além disso, a parte não comprovou qualquer motivo que a tenha impedido de apresentar tais documentos no momento oportuno.

Por fim, o pedido de produção de prova testemunhal foi corretamente indeferido devido à falta de utilidade para o processo, considerando o lapso temporal de mais de 10 anos entre os fatos e a solicitação da prova. Além disso, a parte Apelante não apresentou justificativa mínima ou clara finalidade para a oitiva da testemunha.

A Apelante alega que ainda haveria fatos a serem comprovados, contudo, esses já foram demonstrados por meio de prova documental, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, uma vez que se trata de auto de infração lavrado por fiscais do IBAMA, não restando, pois, justificada a produção da prova em comento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitadas e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.

MÉRITO

A ação civil pública tem, dentre outras finalidades, a de responsabilizar os causadores de danos ao meio ambiente (art. 1º, I, da Lei 7.347/85), com o que se preocupou expressamente a Carta Magna (art. 225). Portanto, não é apenas uma ferramenta preventiva, mas também pode ser usada para pedir a recuperação de área em que o meio ambiente já foi danificado.

Desse modo, constatado o dano material ambiental, é inequívoca que a responsabilidade civil que recai sobre a parte requerida é objetiva, responsabilidade essa que pode ser objeto de uma ação civil pública, cuja finalidade é a reparação do dano, seja por meio de recuperação, por meio de indenização ou por ambas.

No caso dos autos, cinge-se análise da questão quanto a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental constatado pelo Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, por manter em depósito 428,967 m3 de madeira serrada das espécies angelim, guajará, ipê, tamibuca, timburana, bacuri, roxinho, sucupira, cumaru, maçaranduba e pau-amarelo, sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF) emitido pelo órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, o apelante alegou a inexistência de dano ambiental, atribuindo ao IBAMA um equívoco ao autuar a Apelante, em decorrência de interpretação errônea do art. 7º da Instrução Normativa nº 30/2002, argumentando que o volume de madeira autuado estaria, supostamente, dentro da margem de tolerância permitida pela norma.

Além disso, sustentou que não houve comprovação de prejuízo ou danos ao meio ambiente, afastando, assim, qualquer responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que, conforme Auto de Infração (ID.21022812-Pág.11), Termo de Apreensão (ID.21022813-Pág.1), Relação da Madeira Serrada Apreendida (ID.21022813-Pág.2), Termo de Inspeção (ID.21022813-Pág.3/4)), Levantamento de Produto Florestal – Madeira Beneficiada (ID.21022813-Pág.5/11, ID.21022814-Pág.1/10, ID.21022865-Pág.1/3), Fotos (ID.21022865-Pág.4/5, Pessoal Envolvido (ID.21022866-Pág.2), e Relatório de Atividades (ID.21022866-Pág.4/5), restou devidamente comprovado que a parte requerida praticou ato vedado pela legislação ambiental vigente.

Ademais, o Juízo a quo foi bem claro no sentido de, observada a impossibilidade de recuperação da área, determinou, de maneira alternativa, a reparação do dano em pecúnia.

Dessa maneira, é de se concluir, com base no vasto arcabouço probatório, que resta cristalina a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental causado, bem como se encontra correta a decisão do Juízo a quo no que concerne às penas aplicadas, quais sejam: reflorestamento ou pagamento em pecúnia.

Nesse sentido o art. 14, §1º da Lei 6.938/81:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre está e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002563-28.2014.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acordão embargado apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à responsabilização ambiental objetiva da empresa embargante, com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA, que constatou a manutenção em depósito de 428,967 m3 de madeira serrada de diversas espécies sem o correspondente Documento de Origem Florestal (DOF). Verifico que a questão central envolve a presunção de dano ambiental e a validade do julgamento antecipado da lide.

O acórdão embargado foi no sentido de que a inversão do ônus da prova era válida e que a instrução probatória poderia ser encerrada, uma vez que os documentos juntados aos autos (especialmente os autos de infração e relatórios técnicos do IBAMA) era suficiente para formação do convencimento. Manteve-se, assim, a responsabilização da empresa com base na presunção de dano ambiental, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa, as omissões apontadas não comprometem a inteligibilidade da decisão, tampouco configuram omissão relevante capaz de justificar a reapreciação da matéria.

Nos termos do art. 373, §1º do CPC, a inversão do ônus da prova exige que o julgador assegure à parte a oportunidade real de produzir as provas necessárias. Todavia, a jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado mesmo após a inversão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada quanto à inutilidade, impertinência ou desnecessidade das provas requeridas.

No caso dos autos, o indeferimento das provas foi muito bem justificado:

A prova pericial não foi especificada de forma adequada;

A prova documental não era nova e poderia ter sido apresentada com a contestação;

A prova testemunhal foi considerada irrelevante, em virtude do longo tempo decorrido (mais de 10 anos) e da ausência de justificativa quanto à sua finalidade.

A decisão embargada deixou claro que os elementos constantes nos autos, como o auto de infração, relatórios, termos de apreensão, fotografias e demais documentos administrativos, eram robustos o suficiente para demonstrar a irregularidade e embasar a responsabilidade objetiva da empresa.

Ademais, quanto à presunção de dano ambiental decorrente da ausência de DOF, reforço que, diante da expressiva quantidade de madeira apreendida e da natureza da infração administrativa, a presunção de lesividade se sustenta no princípio da precaução (art. 225 da CF), prescindindo de perícia técnica adicional.

Por fim, para os fins recursais cabíveis, registro expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.029, §1º do CPC e da Súmula 211 do STJ.

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito Embargos de Declaração
opostos por FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA e NEGO PROVIMENTO, em face de ACÓRDÃO ID n. 27281806, que negou provimento à Apelação Cível interposta por FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA, para manter a sentença de primeiro grau.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/11/2025